Tribunal: TJMT
Processo: 1007553-75.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007553-75.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[VALDIR DAROIT - CPF: 332.784.079-20 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), JEFERSON CARLOTT - CPF: 503.684.350-91 (ADVOGADO), LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT - CPF: 589.464.389-91 (APELANTE), DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDACAO) - CNPJ: 03.086.181/0001-09 (APELADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO), FRANCIS TED FERNANDES - CPF: 265.586.918-41 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CÔNJUGE – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO – MÉRITO –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL ATRELADA A DOIS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E SOJA EM GRÃOS – GARANTIA – NOTAS PROMISSÓRIAS – APELANTES QUE FIGURAM COMO AVALISTAS NAS OPERAÇÕES – LEGITIMIDADE FIRMADA POR DECISÃO ANTERIOR PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COISA JULGADA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA CÔNJUGE – INOVAÇÃO RECURSAL – NULIDADE DE ALGIBEIRA – AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – VINCULAÇÃO DOS CONTRATOS À CPR – INEXIGÊNCIA DA REFERIDA FORMALIDADE PELA LEI N.
8.929/94 – ALEGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO COM A CREDORA PRIMITIVA – DESCABIMENTO – ARGUIÇÃO QUE BEIRA À MÁ-FÉ
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se da leitura da sentença é possível extrair com clareza os fundamentos e razões de decidir que motivaram o juízo
a quo
a proferir a decisão tal qual lançada, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação.

Não há que se cogitar da descaracterização dos títulos executivos, pois representam dívida líquida, certa e exigível, tanto na CPR quantos nos dois Contratos de Compra e Venda a ela atrelados, estando ambos vinculados às notas promissórias assinadas pelos avalistas.

Não cabe em sede de Embargos à Execução opostos por ocasião de ato de constrição qualquer rediscussão sobre ilegitimidade passiva, pois tal matéria já foi decidida no bojo da exceção de pré-executividade com decisão transitada em julgado.

Quanto à ilegitimidade da Recorrente, especificamente, pautada no argumento de que é apenas cônjuge do avalista, é matéria que sequer deve ser conhecida, posto que aventada somente em sede recursal, após mais de 20 anos de trâmite da ação, o que se enquadra sem dúvidas como nulidade de algibeira ou de bolso, ou seja, aquela que fica guardada por tempos a fim de ser lançada em momento oportuno, conduta essa que atenta à boa fé processual e não é tolerada pelo Direito.

No que atine à alegação de que os contratos não foram assinados por duas testemunhas, é certo que a Lei n. 8.929/94 que instituiu a Cédula de Produto Rural não faz - e nunca fez - essa exigência, bastando que constem os requisitos do art. 3º da norma supramencionada, e, considerando a vinculação dos contratos de compra e venda à Cédula de Produto Rural (CPR), como acessórios, não há que se falar em nulidade dos títulos por ausência de assinatura de duas testemunhas.

Acerca da inexigibilidade do crédito ante a quitação perante a credora originária, cabe esclarecer que o suposto acordo entabulado não foi homologado em juízo, justamente porque já havia sido proposta uma Ação de Embargos de Terceiro pela Apelada, reclamando seu crédito na condição de cessionária, decorrente do Instrumento de Cessão de Direitos assinado em data anterior. Portanto, o aludido acordo não teve qualquer validade perante a ora Recorrida.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007553-75.2023.8.11.0040

APELANTES: VALDIR DAROIT, LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT

APELADA: DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDIR DAROIT e LEILA CLEMENTINA SINIGAGLIA DAROIT
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n. 1007553-75.2023.8.11.0040
, opostos em face de
DENOFA DO BRASIL LTDA. (EM LIQUIDAÇÃO)
,

no bojo da Ação de Execução n. 0001658-54.2003.8.11.0040,

apenas para reconhecer o excesso da execução e determinar que o valor devido seja apurado conforme a cotação mercadológica do produto (grãos) na data do vencimento da obrigação (28/02/2003).

Ainda, tendo em vista que a Apelada sucumbiu na parte mínima do pedido, a sentença condenou os Recorrentes ao pagamento integral das custas judiciais, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformados, os
Apelantes alegam, preliminarmente, ausência de fundamentação da sentença recorrida, sendo a mesma “extremamente superficial”, bem como aduzem a ilegitimidade passiva da Apelante Leila Clementina Daroit.

No mérito, os Apelantes buscam descaracterizar a Cédula de Produto Rural como título executivo, além de alegar que o pagamento foi efetuado ao credor primitivo “IN LOGS”, e que os Contratos de Compra e Venda de Soja em Grãos com Pagamento Antecipado em Fertilizantes – SAFRA 2002/2003 – n. 0786/02 e n. 0787/02 não foram assinados por duas testemunhas.

Por fim, aduzem ausência de responsabilidade/legitimidade dos Recorrentes sobre o pagamento do débito exequendo, visto que assinaram apenas as notas promissórias e não os instrumentos contratuais.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do apelo.

Contrarrazões ID. 222965930, pelo desprovimento do Recurso e condenação dos Apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, os
Apelantes alegam, preliminarmente, ausência de fundamentação da sentença, aduzindo ser a mesma “extremamente superficial”.

De início, cabe registrar que a fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor os motivos pelos quais chegou àquela conclusão, sendo necessária a estrita correlação, a fim de não incorrer em violação ao inciso IX do art. 93 do CPC.

Nesse norte, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal, já que a exigência de fundamentação está ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório, presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Analisando o caso em tela, da leitura da sentença é possível extrair com clareza os fundamentos e razões de decidir que motivaram o juízo
a quo
a proferir a sentença tal qual lançada, de modo que não há falar em nulidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA APELANTE LEILA CLEMENTINA DAROIT

Os Apelantes defendem, ainda, a ilegitimidade da segunda Recorrente, ao argumento de que a mesma é apenas cônjuge do avalista, e não assinou nenhum documento que a vincule à dívida.

Ocorre que essa
questão se confunde com as alegações de mérito,
portanto, será a seguir dirimida.

VOTO – MÉRITO

No mérito, os Apelantes buscam descaracterizar a Cédula de Produto Rural como título executivo, além de alegar que o pagamento foi efetuado ao credor primitivo “IN LOGS”, e que os Contratos de Compra e Venda de Soja em Grãos com Pagamento Antecipado em Fertilizantes – SAFRA 2002/2003 – n. 0786/02 e n. 0787/02 não foram assinados por duas testemunhas.

Por fim, aduzem ausência de legitimidade de ambos sobre o pagamento do débito exequendo, visto que assinaram apenas as notas promissórias e não os instrumentos contratuais, sendo que a segunda Recorrente é apenas cônjuge do primeiro, e não assinou nenhum documento que a vincule à dívida.

Pois bem.
O apelo não comporta provimento.

Isso porque, na data de 29/07/2002 o devedor principal ALDIR PERGHER emitiu a Cédula de Produto Rural n. 07860787-001/02, por meio da qual se comprometeu a entregar entre 01/02/2003 e 28/02/2003 o total de 1.333.800 quilos de sogra em grãos (equivalentes a 22.230 sacas de 60 kg cada), da Safra 2002/2003, à compradora IN LOGS – ID. 222965875, p. 17 a 20.

Atrelados à referida CPR estão os Contratos de Compra e Venda de Soja em Grãos com Pagamento Antecipado em Fertilizantes – SAFRA 2002/2003 – CM 0786/02 e 0787/02, no qual ALDIR PERGHER figura como vendedor, a empresa IN LOGS como compradora, e VALDIR DAROIT e RONALDO DALLAGNOL como
avalistas
através de notas promissórias, conforme se vê a seguir:

E ainda:

Nessa senda, não há que se cogitar da descaracterização dos títulos executivos, pois representam dívida líquida, certa e exigível, tanto na CPR quantos nos dois Contratos de Compra e Venda a ela atrelados, estando ambos vinculados às notas promissórias assinadas pelos avalistas, incluindo os Apelantes.

No mais, como mencionado quando do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1023800-57.2023.8.11.0000, de minha relatoria, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos principais da Ação de Execução n.
0001658-54.2003.8.11.0040

(ID. 78576972 – pág. 827/830) fez constar expressamente em seu bojo,
in verbis
:

“No entanto, verifica-se que os excipientes firmaram nota promissória vinculada as condições do contrato de compra e venda na qualidade de avalistas/garantidores devedores solidários (fls. 23/24),
obrigando-se solidariamente ao pagamento de todo e qualquer valor devido ao credor
, pois o avalista aceita ser responsável pelo pagamento do avençado na promessa de pagamento, realizado por outra pessoa, sendo o garantidor da dívida,
assumindo o risco
de que, se o devedor não pagar,
ele será responsável
.”
(destaquei)

Referido
decisum,
frisa-se, transitou em julgado.

Assim, não cabe em sede de Embargos à Execução opostos por ocasião de ato de constrição qualquer rediscussão sobre ilegitimidade passiva dos ora Apelantes, pois tal matéria já foi decidida no bojo da exceção de pré-executividade com decisão transitada em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada.

Nessa senda, é evidente que os Recorrentes estão vinculados ao Contrato originalmente discutido, em decorrência da condição de avalistas por meio de duas

Notas Promissórias (ID. 121877846 dos autos de origem).

No mais, quanto à ilegitimidade da segunda Recorrente, especificamente, pautada no argumento de que é apenas cônjuge do avalista, é matéria que sequer deve ser conhecida, posto que aventada somente agora em sede recursal, após mais de 20 anos de trâmite da ação, o que se enquadra sem dúvidas como nulidade de algibeira ou de bolso, ou seja, aquela que fica guardada por tempos a fim de ser lançada em momento oportuno, conduta essa que atenta à boa fé processual e não é tolerada pelo Direito.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça recorrentemente tem analisado e rechaçado esse tipo de nulidade.

No julgamento do RHC 115.647, o ministro Ribeiro Dantas afirmou que
"a jurisprudência dos tribunais superiores não tolera a chamada nulidade de algibeira – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura".

O ministro Raul Araújo, no AREsp 1.734.523, acrescentou que
"a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça".

Sendo assim, deve ser afastada a tese da ilegitimidade de ambos os Embargantes, ora Apelantes.

Noutro norte, quanto à alegação de que os contratos não foram assinados por duas testemunhas, é certo que a Lei n. 8.929/94 que instituiu a Cédula de Produto Rural não faz - e nunca fez - essa exigência, bastando que constem os requisitos do art. 3º da norma supramencionada, tais como: denominação "Cédula de Produto Rural"; data da entrega ou vencimento; nome do credor e cláusula à ordem; local e condições da entrega; descrição das garantias; data e lugar da emissão; assinatura do emitente; forma e condição de liquidação.

E, como bem registrado na sentença, considerando a vinculação dos dois contratos de compra e venda à Cédula de Produto Rural (CPR), como acessórios, não há que se falar em nulidade dos títulos por ausência de assinatura de duas testemunhas.

A propósito, colaciono o seguinte precedente desta c. Segunda Câmara Cível:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TESE DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR FALTA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – AFASTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGANTE QUE NÃO INDICOU O VALOR DEVIDO E NÃO APRESENTOU A PLANILHA DE CÁLCULO – RELAÇÃO DE INSUMO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DESPROVIDO. 1- A jurisprudência é uníssona no sentido de que a Cédula Rural Pignoratícia possui caráter de título executivo extrajudicial, conferido de forma expressa pelos artigos 10, 14 e 41, do Decreto-Lei nº 167/1967 e, de conseguinte, é desnecessária a assinatura de duas testemunhas.
(TJMT. N.U 0003670-58.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021).

Por fim, quanto à alegação de inexigibilidade do crédito ante a quitação perante a credora originária IN LOGS, cabe esclarecer que o suposto
acordo
entabulado no ano de 2004 entre os executados e a referida empresa
não foi homologado em juízo
, justamente porque já havia sido proposta pela ora Apelada uma Ação de Embargos de Terceiro, reclamando seu crédito na condição de cessionária, decorrente do Instrumento de Cessão de Direitos assinado em data anterior, qual seja
17/11/2003.

Portanto, o aludido acordo não teve qualquer validade perante a ora Apelada.

Desse modo, por todas as razões acima expostas, o apelo não comporta provimento.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Advirto
desde já aos ora Recorrentes que a reincidência na tentativa de induzir o juízo a erro, tal como ocorreu quando da argumentação do acordo entre os Apelantes e a credora originária IN LOGS, implicará na aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024